Tribunal: TJDFT
Processo: 0715270-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715270-56.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. S. R. D. A. AGRAVADO: P. M. L. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16639196) interposto por D. S. R. A. em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Sétima Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de dissolução de união estável c/c guarda e regulamentação de visitas ajuizada pelo agravante em desfavor de P. M. L., indeferiu o pedido de tutela antecipada. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 16639199 – pgs. 78/79): Trata-se de ação de dissolução de união estável cumulada com guarda e regulamentação de visitas proposta por D. S. R. A. em desfavor de P. M. L., em relação aos menores S. L. A. e I. L. A., com pedido liminar. O requerente informa que manteve união estável com a requerida por treze anos e que estão separados desde o início de 2020. Acrescenta que tiveram dois filhos, atualmente estão com 13 e 9 anos de idade, e a requerida mudou-se para o Estado de Minas Gerais, desde a separação, e exerce a guarda de fato das crianças. Aduz, que os menores estudam e exercem atividades no Distrito Federal, razão pela qual pleiteia a regulamentação da guarda e visitas da requerida, inclusive em tutela de urgência. Ouvido, o Ministério Público oficiou desfavoravelmente pela concessão da liminar, antes da manifestação da requerida nos autos (ID 63253723). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". É cediço que, em razão da urgência, não é possível o exame pleno do direito material do interessado, que fica relegado para a decisão final. A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Nesse diapasão, verifico que não há nos autos elementos suficientes a embasar as alegações do requerente, sendo imprescindível o desenvolvimento natural do processo, especialmente a manifestação da requerida nos autos, uma vez que os documentos acostados à inicial revelaram-se insuficientes. Desse modo, em juízo sumário de cognição, tenho por prematura a concessão de tutela antecipada e indefiro o pleito. Deixo, por ora, de designar audiência de conciliação, tendo em vista a proibição temporária de atos processuais presenciais (Portaria Conjunta n. 50/2020) e até que seja possível a organização da pauta de audiências, por videoconferência, nos termos da Portaria Conjunta n. 52/2020. Cite-se a requerida, para que apresente contestação, em 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Notifique-se o Ministério Público. Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, o rompimento da união estável com a agravada no início de 2020, a qual teria abandonado o lar e se mudado para Teófilo Otoni (MG), circunstância que impõe a fixação da guarda provisória dos filhos consigo, apontando o domicílio da prole em Brasília (DF), inclusive com atividades escolares e vida social nesta Capital. Acrescenta que o lar paterno mostra-se o melhor para os filhos, atualmente com treze e nove anos de idade, sobretudo porque já habituados à moradia em Brasília (DF). Assim, requer, liminarmente, a concessão da liminar para atribuir ao genitor, provisoriamente, a guarda dos filhos, S. L. A. e I. L. A., até a decisão final nos autos de origem. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. O instituto da tutela de urgência, previsto no artigo 300 do CPC, determina que a medida “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A pretensão do recorrente encontra-se amparada na narrativa acerca da vida dos menores antes da separação dos genitores, sem que se extraia dos fatos a existência de risco ou qualquer outro dano para a prole, ao menos de forma imediata. Ademais, o Código Civil prevê: Art. 1.585. Em sede de medida cautelar de separação de corpos, em sede de medida cautelar de guarda ou em outra sede de fixação liminar de guarda, a decisão sobre guarda de filhos, mesmo que provisória, será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz, salvo se a proteção aos interesses dos filhos exigir a concessão de liminar sem a oitiva da outra parte, aplicando-se as disposições do art. 1.584. Do exame dos documentos apresentados pelo agravante, verifico que a vida escolar das crianças está registrada até 2019. Embora conste matrícula para 2020 e alguns boletos de pagamento, não se pode extrair de tais peças que houve frequência antes da suspensão das atividades escolares determinada no Distrito Federal em razão da pandemia da Covid-19. Não se tem notícia se a prole está matriculada em outra escola, na cidade de Teófilo Otoni (MG), sendo imprescindível a oitiva da genitora, ora agravada, antes da decisão acerca da guarda provisória. Inclusive, há dúvida acerca dos fatos. O agravante afirma que, em razão da suspensão das aulas, levou os filhos para visitar a mãe em Minas Gerais e que a recorrida impediu o retorno da prole à Brasília (DF). Para tanto, transcreve e-mail encaminhado para a agravada em 23.5.2020 (ID 16639196 – pg. 07). Mais adiante, apresenta e-mail recebido da agravada, em 1o.6.2020, onde se vê a mãe afirmar que o pai pode pegar as crianças, como fez em outras datas (30.04.2020, 04.05.2020 e 18.05.2020 a 23.05.2020), inferindo-se que os filhos encontravam-se sob os cuidados da genitora, e não apenas visitando-a (ID 16639196 – pg. 10). Colha-se, a propósito, a jurisprudência deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. MENORES. GUARDA COM GENITOR. SITUAÇÃO DE RISCO. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. Estabelece o artigo 1.585 do Código Civil que a decisão sobre guarda de menor, ainda que provisória, será proferida preferencialmente após a oitiva das partes, salvo se a proteção aos interesses dos menores exigir imediato e urgente provimento liminar. 3. Encontrando-se os menores há longa data sob a convivência e cuidados do genitor, com guarda mantida, inclusive, em demandas diversas, e inexistindo, por outro lado, demonstração de iminente perigo a ensejar a imediata reversão da guarda, mostra-se mais prudente aguardar a instrução processual, apta a fornecer maiores elementos probatórios para a resolução da demanda, com amparo no princípio do melhor interesse da criança. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1228653, 07203209720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausentes os requisitos necessários, não é cabível a medida de urgência reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após a apresentação de contrarrazões, ou o transcurso do prazo sem manifestação da recorrida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador